Tribunal: TJES
Processo: 0014500-55.2008.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014500-55.2008.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
RECORRIDO: MARIA NOVENTA GALLINI
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 0014500-55.2008.8.08.0014

RECORRENTE: KIRTON BANK S/A (HSBC)

RECORRIDO: MARIA NOVENTA GALLINI

RELATOR: JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Dispensado, nos termos do art. 38 e 46 da Lei n. 9.099/95 e enunciado n. 92 do FONAJE.

PROJETO DE VOTO

Tem-se Recurso Extraordinário contra acórdão de folhas 190-191
.
O recurso de folhas 194-206 é tempestivo e a fazenda estadual é isenta do recolhimento de custas. Contudo, pelas razões expostas a seguir,
ficará evidenciado que resta prejudicada a análise de admissibilidade do recurso
.

Em síntese, o caso trata de ação referente aos chamados “
expurgos inflacionários
”.

O Excelso Supremo Tribunal Federal, em 26.05.2025, no julgamento da ADPF 165, por unanimidade:

i) julgou procedente a presente ADPF e declarou a constitucionalidade dos Planos Bresser, Verão, Collor I e Collor II, acolhendo o pedido no item 219 da petição inicial, reafirmando a homologação do acordo coletivo e seus aditamentos, em todas as suas disposições, determinando sua aplicação a todos os processos que discutem os chamados expurgos inflacionários de poupança e garantindo aos poupadores o recebimento dos valores estabelecidos no acordo coletivo outrora homologado;

ii) agregou, assim, à decisão que homologou o acordo coletivo e seus aditivos a premissa de constitucionalidade dos planos econômicos, encerrando definitivamente a controvérsia; e

iii) fixou o prazo de 24 (vinte e quatro) meses a contar da publicação da ata de julgamento para novas adesões de poupadores, determinando aos signatários do acordo coletivo que envidem todos os esforços para que os poupadores que ainda não aderiram ao acordo o façam dentro do prazo ora estabelecido. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Cristiano Zanin. Afirmaram suspeição os Ministros Edson Fachin e Luís Roberto Barroso (Presidente). Plenário, Sessão Virtual de 16.5.2025 a 23.5.2025.

A adesão dos poupadores pode ser feita por via digital e os valores de indenização variarão, naturalmente, conforme o saldo da poupança na época dos planos.

A
ratio
e o escopo do julgamento exarado pelo E. STF, ao validar os planos, não são outros senão encerrar a disputa judicial eterna, pondo fim à controvérsia, por um lado e, por outro, garantindo o devido ressarcimento aos poupadores, o qual será feito – em regra – extrajudicialmente (i.e.: pela via administrativa da adesão digital).

Em decisão, ainda mais recente, o Excelso STF revogou também a suspensão dos processos em fase recursal que versam sobre a mesma temática, vejamos:

"
Decisão: O Tribunal, por unanimidade, apreciando o tema 284 da repercussão geral, deu provimento ao recurso extraordinário para cassar o acórdão recorrido (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF) e determinar que outro seja proferido levando em consideração a declaração de constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165 e os termos do acordo coletivo celebrado e seus aditivos. Ademais, revogou a determinação, datada de 16.4.2021, de suspensão de todos os processos em fase recursal que versem sobre expurgos inflacionários referentes aos valores bloqueados do Plano Collor I (tema 284) e Plano Collor II (tema 285). Foi fixada a seguinte tese: “1. Considerando que o STF declarou a constitucionalidade do Plano Collor I na ADPF 165, o direito a diferenças de correção monetária de depósitos em cadernetas de poupança, por alegados expurgos inflacionários decorrentes de referido plano, dependerá de adesão ao acordo coletivo e seus aditamentos, homologados no âmbito da ADPF 165, no prazo de 24 meses da publicação da ata de julgamento da referida ação. 2. Com o objetivo de resguardar a segurança jurídica, não caberá ação rescisória ou arguição de inexigibilidade do título com base na constitucionalidade dos planos econômicos de processos já transitados em julgado”. Tudo nos termos do voto do Relator, Ministro Gilmar Mendes. Impedido o Ministro Luiz Fux. Afirmaram suspeição os Ministros Luís Roberto Barroso (Presidente) e Edson Fachin. Plenário, Sessão Virtual de 20.6.2025 a 30.6.2025.
" (
https://portal.stf.jus.br/processos/detalhe.asp?incidente=3967482
).

Assim, o que se tem ao fim e ao cabo é:

(i)

em fase cognitiva são processos que não podem ser mantidos suspensos (a suspensão mantida ou restabelecida retiraria o processo do acervo líquido pendente, constituindo burla de movimentação capaz, inclusive, de sujeitar o juízo que intencionalmente o tenha feito a eventual sanção administrativa);

(ii)

a prorrogação por dois anos do prazo para adesão digital aos programas de ressarcimento, tempo durante o qual – por óbivo – não se pode aguardar no microssistema dos juizados (onde mais agudo o coeficiente de celeridade mercê do art. 2º da Lei n. 9.099 interpretado sob a luz do art. 5º, LXXVIII da CRFB) sem qualquer andamento processual a tomada de decisão por parte dos poupadores no sentido de se tornarem aderentes ou não;

(iii)

a ausência de resistência das instituições financeiras responsáveis, já que assentada sua responsabilidade e há muito dispostas a ressarcirem os danos comprovados individualmente e, por fim, não por menos;

(iv)

a ratificação da CONSTITUCIONALIDADE de todos os planos econômicos questionados.

Por todas essas razões, o
advento do julgamento soberano (e vinculante) torna clara a perda superveniente do objeto destas ações individuais
, uma vez que
bastará ao poupador interessado proceder por via digital à sua inclusão – em até dois anos – nos programas de ressarcimento
.

Quando não,
em havendo discordância quanto aos valores recebidos, o caso seria, em tese, de propositura de nova demanda, com necessidade de apuração contábil de eventuais diferenças ou reminiscências de valores que atravessam décadas, o que decerto implica a necessidade de uma perícia propriamente dita
(afinal, foram anos à fio atravessando diferentes moedas, índices de juros e de correção monetária ou mais diversos entre outras particularidades que tornam claramente inviável a elaboração de um cálculo minimamente exato quer pelas partes quer pela contadoria do juízo).

Assim, quer pela ausência superveniente de pretensão resistida, quer pela necessidade de contabilidade para apuração de eventuais diferenças, vedada a manutenção dos feitos em suspensão, não há alternativa senão
reconhecer, de ofício, a necessidade de EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
por falta de interesse (CPC, art. 485, VI) e por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo (CPC, art. 485, IV C/C art. 51 II da lei 9.099/95). Cassada, portanto, a sentença de origem e o acórdão recorrido,
RESTANDO PREJUDICADA A ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO.

Sem custas ou honorários.

Em havendo medida provisória de urgência ou de evidência deferida, torno-a sem efeito – devendo a unidade de origem promover a(s) respectiva(s) baixa(s) –, assim como em relação a constrições patrimoniais porventura pendentes (sisbajud, renajud, infojud, sniper e afins).

Submeto à apreciação do MM. Juiz de Direito para homologação, conforme art. 40 da Lei n. 9.099/95 e resolução n. 012/2020 do E. TJES.

CLEILTON PAZINI SANTANA

Juiz Leigo

*****

VOTO

HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Juiz Leigo e o adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)